Tribunal: TJSP
Processo: 1503124-72.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Roubo majorado e extorsão. Negado provimento.
I. Caso em exame.
1. Apelações criminais contra a sentença que (a) condenou o réu Ozeias à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, incisos II e V, e artigo 158, §1o e

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Roubo majorado e extorsão. Negado provimento.
I. Caso em exame.
1. Apelações criminais contra a sentença que (a) condenou o réu Ozeias à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, incisos II e V, e artigo 158, §1o e §3o, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal; e (b) condenou o réu Gabriel à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 33 (trinta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, incisos II e V, e artigo 158, §1o e §3o, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade na confissão informal realizada pelos apelantes, em razão de não terem sido os réus avisados do direito constitucional ao silêncio; (ii) saber se há preclusão em relação à juntada de laudo pericial após a oferta de alegações finais pelas partes; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber se houve concurso formal entre as infrações; (v) saber se as causas de aumento de pena de cada delito restaram demonstradas; e (vi) saber se a dosimetria da pena merece reparos.
III. Razões de decidir.
3. Não há nulidade em relação à confissão informal dos réus, pois não se demonstrou que tenham sido coagidos a confessar a prática delitiva. Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial, os réus devem ser cientificados do direito constitucional ao silêncio quando de seus interrogatórios formais, na Delegacia e em Juízo, o que ocorreu no presente caso. Precedentes.
4. Não houve preclusão em relação aos laudos periciais de extração de dados de celulares, pois tal prova foi requerida, bem como foi deferida pelo Juízo sua produção, ainda ao longo da instrução processual.
5. A materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos, em face dos depoimentos da vítima e dos policiais militares, gravações das câmeras corporais e laudo pericial dos celulares apreendidos.
6. Houve concurso material de infrações, pois as condutas para a subtração de bens e a obtenção de indevida vantagem econômica foram diversas, não havendo, deste modo, que se falar em crime único ou crime continuado, pois os delitos não são da mesma espécie. Precedentes.
7. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo já foi afastada pela r. sentença de origem.
8. É possível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 158, §1o, do Código Penal, para os casos de extorsão qualificada (artigo 158, §3o, do Código Penal). Precedentes.
9. O aumento relativo às causas de aumento do crime de roubo (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) deu-se de maneira fundamentada em circunstâncias do caso concreto.
10. O aumento da pena-base do réu Gabriel, em 1/6, pela personalidade desviada, mostrou-se adequado, uma vez que, enquanto mantinha a vítima privada de sua liberdade, sob coação, mandava mensagens por seu celular, não apenas relatando o que fazia, como ainda dando risada da situação.
IV. Dispositivo e tese.
11. Negado provimento aos recursos.